Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos em conta bancária do executado, reconhecendo sua natureza salarial e impenhorabilidade prevista em lei. A agravante alega ausência de comprovação da destinação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos; e (ii) estabelecer se a verba salarial bloqueada pode ser penhorada sem comprometer a subsistência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia.
4. A jurisprudência do c. STJ estende a proteção do art. 833, X, do CPC a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, desde que não ultrapassem o limite legal.
5. A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto.
6. A manutenção da penhora comprometeria a dignidade do devedor e de sua família, razão pela qual se impõe a preservação da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de salários e valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos visa a garantir o mínimo existencial do devedor."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, incisos IV e X, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.024.866/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/09/2023, p. 08/09/2023.